Tribunal: CARF
Processo: 10166.724868/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724868/2012-10
ACÓRDÃO
2002-009.708 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMA AVANÇADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em
relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário por preclusão.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA, lavrado contra a
empresa PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS LTDA, no valor de R$ 14.317,78
(quatorze mil quatrocentos trezentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos), uma vez que a
empresa deixou de prestar informações de interesse da fiscalização, conforme previsto na Lei no
8.212, de 24/07/1991, art. 32, III, combinado com o art. 225, III e parágrafo 22, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.708 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724868/2012-10
2
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, verificou-se que o sujeito passivo
efetuou pagamentos a contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, tendo sido a empresa
intimada a discriminar: a competência, o nome completo do segurado, o NIT/PIS do segurado e o
valor pago, contudo essa discriminação não foi feita em sua totalidade, logo o contribuinte não
prestou todas as informações de interesse da fiscalização.
Nos termos do Relatório da Multa Aplicada, em decorrência da infração ao
dispositivo legal acima citado, foi aplicada a multa no valor de R$ 14.317,78 (quatorze mil
quatrocentos trezentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos), em conformidade com os
artigos 92 e 102, da Lei n.o 8.212/91; art. 283, inciso II, alínea "b", e art. 373 do RPS.
O lançamento foi impugnado pela empresa, sendo que a decisão de piso julgou a
impugnação improcedente (fls. 125 a 130).
A impugnante foi cientificada da decisão de piso em 15/09/2016 (fl. 136).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 144 a 146), em 14/10/2016, onde o Recorrente
alega, em apertada síntese:
a) a Recorrente foi alvo de diversas investigações deflagradas pela Polícia Federal e
Ministério Público, sendo que muitos documentos foram retirados de sua sede à época da
autuação, em face da apreensão dos documentos solicitados pelo próprio poder público. Portanto,
não pode a empresa ser penalizada por não manter a guarda de tais documentos durante o prazo
decadencial, como quer a Receita, não sendo lícito à autoridade fazendária punir pessoa que está
cumprindo obrigação com o próprio poder público
b) desta forma, a multa imposta nos autos deste processo é arbitrária, tendo em
vista a impossibilidade absoluta do cumprimento de obrigação acessória com a fazenda pública,
em face de obrigação anterior com a autoridade judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA, lavrado contra a
empresa PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS LTDA, no valor de R$ 14.317,78
(quatorze mil quatrocentos trezentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos), uma vez que a
empresa deixou de prestar informações de interesse da fiscalização, conforme previsto na Lei no
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.708 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724868/2012-10
3
8.212, de 24/07/1991, art. 32, III, combinado com o art. 225, III e parágrafo 22, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
Constata-se que o contribuinte, em sua impugnação (fls. 71/73), alegava que os
documentos solicitados pela fiscalização, os Relatórios Mensais das Atividades desenvolvidas por
empresas que prestaram serviços à Recorrente e o controle detalhado das horas efetivamente
prestadas por cada prestador não foram localizados pela empresa pois não havia qualquer
exigência legal determinando que os documentos solicitados deveriam ser guardados por prazo
determinado.
Contudo, em seu recurso voluntário, o contribuinte inova, em sua defesa, alegando
que não apresentou os documentos solicitados, pois encontravam-se apreendidos pela Justiça.
O Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser trazida
como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já sedimentado
neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia
sido objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA
CAUSA DE PEDIR.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.708 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724868/2012-10
4
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que
regem o processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em
relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora
de primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por
preclusão processual. Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Deste modo, não houve instauração de fase litigiosa quanto à alegação que não
apresentou os documentos solicitados, pois encontravam-se apreendidos pela justiça, razão pela
qual não poderia o contribuinte, em sede de recurso voluntário, apresentar essas razões para se
eximir da cobrança do crédito tributário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto não conhecer do Recurso Voluntário, por preclusão.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 157
DF CARF MF
Original